Tribunal: TJSP
Processo: 2173980-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2173980-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é
impetrante RENAN BOHUS DA COSTA e Paciente MARCOS GABRIEL
LEANDRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus n. 2173980-56.2020.8.26.0000
Comarca de Poá - 2a Vara Criminal
Processo n. 552/2020
Impetrante: Renan Bohus da Costa
Paciente: Marcos Gabriel Leandro de Oliveira
Voto n. 39309
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Renan Bohus da Costa, em
benefício de Marcos Gabriel Leandro de Oliveira, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Poá.
Sustenta sofrer o paciente constrangimento ilegal, pois,
sentenciado a 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado,
e 566 dias-multa, no piso, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, foi-lhe negado o recurso em liberdade.
Assevera não estarem presentes os requisitos da custódia
cautelar. Alega que o paciente é primário, possuidor de residência fixa e
ocupação lícita e não praticou o delito que lhe é imputado; estava no local para
adquirir drogas, pois usuário de entorpecentes.
Salienta que a decisão de origem carece de fundamentação
idônea.
Busca a concessão da ordem, deferindo-se o recurso em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Indeferida a liminar (fls. 81/83).
Pedido de reconsideração (fls. 85/86).
Dispensadas as informações, manifestou-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 90/94).
É o relatório.
Conforme consta, o paciente foi preso em flagrante no dia
27.05.2020, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. Segundo
apurado, foi surpreendido por policiais na via pública, na posse de 242 porções
individuais de “crack”, 298 de cocaína e mais 273 trouxinhas de maconha,
além de R$ 55,00, em dinheiro, e telefone celular. Entendendo presentes os
requisitos legais, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Regularmente
processado
o
feito,
sobreveio
sentença
condenatória, fixando penas que ultrapassam 5 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, sendo indeferido o recurso em liberdade.
Pois bem. Inicialmente, ante a fase do processamento do
presente “writ”, com manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça e apto
para julgamento de mérito, o pedido de reconsideração encontra-se superado.
De todo modo, respeitado o entendimento defensivo, não há
confundir falta de fundamentação com concisão e objetividade.
A análise acerca da possibilidade de substituição da prisão por
medida cautelar, inclusive prisão domiciliar, decorre de determinação legal,
além da observância da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça.
Conforme expressamente consta da decisão denegatória da
liminar, há que se ter em mente que, se conservada a segregação no decorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
da formação da culpa, como no caso, é porque se reputaram presentes os
motivos ensejadores da medida, situação, em regra, não alterada pela
superveniência da condenação.
Ainda aplicável, portanto, o entendimento de que, se preso
provisoriamente durante a instrução, por razões diretamente ligadas à
necessidade da sequela da sua liberdade, com muito maior razão deve ser
mantida a detenção provisória do réu, após a prolação do decreto
condenatório. Por outro lado, contudo, se solto aguardou o julgamento, não se
entendendo presentes os requisitos justificadores da prisão preventiva, não há
motivo para que a prisão processual decorra, unicamente, da condenação
(RJDTACRIM 4/156-158).
Nesse sentido:
“(...) se o réu aguardou o deslinde da instrução criminal preso
cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, inexiste
motivo para soltá-lo justamente quando sentença condenatória é
proferida” (Guilherme de Souza Nucci, “Código de Processo Penal
Comentado”, 15a ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense,
2016, p. 865).
Anote-se que eventuais condições pessoais favoráveis como
primariedade, inexistência de antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
não impedem a decretação da prisão preventiva, nem têm força para ensejar a
revogação da ordem ou autorizar a interposição de recurso em liberdade,
ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, consoante
hipótese dos autos, reforçada pela sentença condenatória. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
“As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese.
(Precedentes)”
(STJ,
HC
336.581/GO,
julgado
04-02-2016).
O sentenciante bem justificou a manutenção da custódia. Além
de o paciente permanecer preso desde o flagrante, a gravidade concreta da
conduta, ante a quantidade, natureza e diversidade de drogas, bem como a
personalidade do réu, embasaram o indeferimento do recurso em liberdade.
Anote-se:
“O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como
pressupostos da prisão preventiva o ‘periculum libertatis’ e o
‘fumus commissi delicti’, este caracterizado pela prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele
representado pela garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal. É válido o encarceramento
provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão
da gravidade ‘in concreto’ do fato delituoso, cifrada na quantidade
de entorpecente apreendido - 315, 10g (trezentos e quinze gramas
e dez decigramas) de cocaína” (STJ - HC 469.179/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe 13/11/2018). Grifo nosso.
No mais, não demonstrado que o paciente se encontra em
situação que o insira no grupo de risco, inexistindo comprovação efetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
debilitado estado de saúde, ou insuficiência de capacidade de atendimento e
de eventual tratamento médico da Unidade Prisional, em observância à
Recomendação do CNJ, não se afeiçoa adequada a substituição da prisão por
cautelar domiciliar.
Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator